Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. ATRASO DE UM DIA NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECONHECIDO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Em sendo constatado que o inadimplemento da parte foi mínimo – ou seja, se o déficit de adimplemento for insignificante, a ponto de considerar-se substancialmente adimplida a prestação – não se deve ter por comprometida a quitação do fora transacionado pelas partes.

2. É claro que não se deve olvidar que o adimplemento deve estar muito próximo daquilo que foi ajustado pelas partes, o que deve ser verificado no caso concreto. Ora, compreendo que o atraso de apenas uma parcela pelo período de apenas um dia é justamente o caso de se considerar que houve adimplemento substancial.

3. Vislumbra-se, portanto, que o inadimplemento foi ínfimo, inexpressivo e irrelevante, isto é, houve descumprimento mínimo do que fora acordado, o que, em observância aos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade, desautoriza a pretendida aplicação da cláusula penal com fundamento no atraso no pagamento de um dia de apenas uma das parcelas.

4. O simples fato de haver sido indeferido o pedido dos credores quanto à aplicação de penalidade prevista no acordo não os torna sucumbentes na fase de cumprimento de sentença, não sendo o caso de se cogitar, portanto, na sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5. Recursos de apelação conhecidos e não providos.